Tribunal: STF
Processo: HC 184754
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wiliam de Mello Shinzato e outro, advogados, em benefício de Guilherme Coelho de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 571.362/SC.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 12.8.2019, o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Os fatos estão descritos na denúncia, nos termos seguintes:
    “No dia 2 de julho de 2019, por volta das 16h45min, na rua João Meirelles, Bairro Abraão, nesta Capital, os denunciados GUSTAVO COELHO e GUILHERME COELHO SOUZA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades entre si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego ostensivo de arma de fogo, anunciaram o assalto à vítima João Jorge Batista Filho, proprietário do estabelecimento comercial Mercearia Batista, e subtraíram em beneficio de ambos o valor de R$700,00 (setecentos reais) em espécie que estava no caixa. Ato contínuo, a fim de garantir a fuga, os denunciados abordaram a vítima Zilmar Valdir Horn, que se encontrava com o veículo Toyota Corolla, placas QIB1727, em frente ao estabelecimento comercial e anunciaram novamente o assalto empregando mais uma vez a arma de fogo, com o que subtraíram, assim, em favor de ambos o veículo da vítima, deixando o local na posse das res furtivae” (fl. 5, e-doc. 19).
    Em 8.11.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC condenou o acusado Guilherme Coelho de Souza pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 5-19, e-doc. 19).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, requerendo a possibilidade de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da segregação. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, C/C O ART. 65, I E III, ‘D’, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTEMENTE PRESENTES. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O CÁRCERE. DECISÃO ESCORREITA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDÁVEL. ALEGADA A INCOMPATIBILIDADE DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (fl. 26, e-doc. 19). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 571.362 no Superior Tribunal de Justiça e, em 6.4.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “no caso dos autos, a decisão do Min. Ribeiro Dantas que negou o pedido liminar contrariou jurisprudência deste e. STF de que a prisão cautelar é incompatível com o regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatizam que “as decisões das instâncias inferiores são manifestamente contrárias a posição deste egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que é ‘incompatível a negativa de recorrer em liberdade com o regime semiaberto’” (fl. 5, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer o conhecimento do presente habeas corpus para, liminarmente¸ determinar a imediata soltura do paciente e, ao final, conceder a ordem para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade com a aplicação, se for o caso, das medidas cautelares que Vossas Excelências entenderem cabíveis e adequadas ao caso” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
    “Vistos, etc. Trato de Inquérito Policial, com Representação, formulada pela Autoridade Policial da SUB DP do Ribeirão da Ilha - Capital, requerendo a Busca e Apreensão e a decretação da Prisão Preventiva dos investigados Gustavo Coelho e Guilherme Coelho de Souza, pela suposta prática do crime de roubo. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito. É o breve relatório. Decido. Colhe-se da representação que, no dia 02 de julho de 2019, dois homens adentraram o estabelecimento comercial denominado Mercearia Batista, no bairro Abraão e anunciaram assalto. Um deles portava arma de fogo. Os autores teriam subtraído do caixa, onde se encontrava a vitima João Jorge Batista, o valor de R$700,00 e na fuga subtraíram também um veículo Toyota/Corolla do cliente do estabelecimento Zilmar Valdir Horn. O veículo foi recuperado no mesmo dia, abandonado no bairro Capoeiras (fls. 38/40). Não foi possível extrair digitais, tendo somente imagens da câmara de segurança do estabelecimento (fls. 26) A vítima João Jorge reconheceu os autores através de fotografias, informando que ambos já haviam estado em seu comércio. A vítima Zilmar não conseguiu fazer o reconhecimento, em razão da ação delituosa ter ocorrido muito rapidamente. (…). II - Da Prisão Preventiva. A partir de minuciosa análise do caso concreto e do pedido de decretação da prisão preventiva dos indiciados, verifico que os requisitos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal encontram-se presentes. Há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva por parte dos representados Gustavo Coelho e Guilherme Coelho de Souza, havendo sérios indícios de que teriam praticado o roubo noticiado. Além disso, o reconhecimento pela vítima, a reincidência e demais passagens policiais de ambos (fls. 55/64) e os depoimentos amealhados na investigação, conforme documentação juntada pela autoridade policial (fls. 01/54), assentam o fumus comissi delicti. No tocante ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade social dos agentes, pelo uso de arma de fogo, e o elevado risco de reiteração delitiva. Desta forma, o pedido de prisão preventiva merece acolhimento. Ante o exposto, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e, em consequência: I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados GUSTAVO COELHO E GUILHERME COELHO DE SOUZA pelos fundamentos acima expostos” (fls. 32-33, e-doc. 6).
    9. O Tribunal de origem não verificou incompatibilidade na fixação do regime semiaberto e na negativa ao direito de recorrer em liberdade, com a manutenção do decreto preventivo:
     “(...). Na hipótese em exame, verifica-se que o MM. Juiz, ao final da sentença, determinou a formação do processo de execução (fl. 301, autos de origem n. 0010472-84.2019.8.24.0023), sendo, em seguida, acostada a Guia de Execução Provisória, na qual constou o ‘regime prisional semiaberto’ (fls. 370-371, autos de origem n. 0010472-84.2019.8.24.0023). Logo, vê-se que já foram determinadas as providências necessárias à adequação da modalidade prisional imposta à segregação preventiva e, portanto, não se verifica constrangimento ilegal a ser reconhecido” (fl. 34, e-doc. 19). 
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (fl. 27, e-doc. 18).
    11. Pelo entendimento consolidado neste Supremo Tribunal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2018).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Confiram-se os julgados a seguir:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permaneceria fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus por ter como objeto decisão de indeferimento da liminar requerida (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Guilherme Coelho de Souza, se por outro motivo não estiver preso, e determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC examinar a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações, os recursos e os habeas em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora